Tribunal: TJDFT
Processo: 0009279-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009279-79.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TECNISA S.A., TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDOS: DANIEL DE SOUSA MICHELS, ELOI FRANCISCO MICHELS, SONIA MARIA NUNES DE SOUSA MICHELS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. TEMA 971, STJ. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970, STJ. 1. O contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária na planta é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o comprador é consumidor, porque adquiriu a unidade imobiliária como destinatário final do produto, e, as construtoras, fornecedoras, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. 2. Quando o promitente vendedor extrapola o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel, mesmo considerando o período de tolerância, configura-se a sua mora, devendo, assim, responder pelos prejuízos causados aos promitentes compradores. 3. Não há de se falar em caso fortuito e força maior aptos a excluir a responsabilidade da construtora por atraso na entrega de imóvel, se os acontecimentos alegados não foram invencíveis a ponto de se caracterizar fato extraordinário, havendo a possibilidade de previsão e ausente o elemento surpresa, necessário para a exclusão da responsabilidade. 4. Nos julgamentos dos Recursos Especiais no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF, o colendo STJ definiu, por meio do Tema 970, a seguinte tese: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. 5. Apelos não providos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 402 e 475 do Código Civil, sustentando que os recorridos não apresentaram motivo justo para desvincularem-se de suas obrigações contratuais. Alega que o atraso da obra constitui tão somente em mora contratual, consistente em inadimplemento relativo da obrigação. Aduz, que as perdas e os danos não indevidos, pois levará ao enriquecimento ilícito dos recorridos, uma vez que estariam auferindo um lucro sobre um imóvel que não adquiriram. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 475 e 402, ambos do CC, pois a turma julgadora concluiu que os recorridos têm direito às perdas e danos, porque o pedido de rescisão contratual ocorreu em virtude do atraso na entrega da obra e, ademais, há pactuação expressa de cláusula penal para caso de mora da construtora. A convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e o acolhimento das pretensões recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do recurso especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. 1. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os fundamentos do acórdão recorrido não foram devidamente impugnados, o que atrai a incidência da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1515599/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003